Tribunal: TJDFT
Processo: 0741302-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS CONSTRITIVOS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ADVOGADO DOS EXECUTADOS. FALECIMENTO. COMUNICAÇÃO. NECESSIDADE. BOA-FÉ PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
2. A realização de consulta realizada pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente para privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados.
3. A intimação pessoal dos executados não é pressuposto indispensável para a realização dos atos constritivos, sobretudo diante da representação dos executados por advogado com poderes para receber intimações.
4. O falecimento do patrono constituído, por si só, não induz automática necessidade de intimação pessoal das partes executadas e nem prejuízo imediato, em especial quando o Juízo a quo não é comunicado sobre tal fato, bem como diante da possibilidade de peticionar nos autos para sustentar a suposta natureza alimentícia da verba bloqueada, bem como a impenhorabilidade do imóvel.
5. Com base na boa-fé processual, é dever das partes comunicar o Juízo sobre o falecimento de seu patrono, bem como constituir outro para a sua regular representação, nos termos do artigo 313, §3o, do Código de Processo Civil.
6.Recurso conhecido e desprovido.